Tribunal: TJES
Processo: 0000480-96.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000480-96.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSPORTADORA DAMIAO LTDA
APELADO: FAINER LOPES LARRIEU
RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO – COBERTURA PARCIAL DOS DANOS PELA ASSOCIAÇÃO DE CAMINHONEIROS DA QUAL O AUTOR FAZ PARTE – EXCEDENTE DEVE SER SUPORTADO PELA REQUERIDA – LUCROS CESSANTES – SOMENTE DESPESAS COMPROVADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em sede de réplica, foi juntado Termo de Associação, no qual consta que a cobertura de danos no veículo, embora fosse integral, segundo tabela FIPE, para o “casco do veículo”, era apenas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a carroceria e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os acessórios. Ou seja, o referido termo de quitação trata da relação entre o apelado e a associação, de modo que não há como excluir a responsabilidade da apelante pela condenação ao pagamento dos danos materiais decorrentes do sinistro.

2.
Os lucros cessantes não podem se basear em despesas tidas pela vítima em razão do exercício de sua atividade lucrativa. Inclusive, é assente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano

3.
Não restando comprovado o lucro efetivamente auferido pelo apelado nos meses anteriores ao acidente, deve ser reformada a r. sentença para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000480-96.2021.8.08.0016

APELANTE: TRANSPORTADORA DAMIÃO LTDA.

APELAD
O:

FAINER LOPES LARRIEU

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TRANSPORTADORA DAMI
Ã
O LTDA.
em face da r. sentença com cópia no ID 5154655, que, nos autos da
ação
indenizatória
contra si ajuizada por
FAINER LOPES LARRIEU
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a apelante, em razão de acidente de trânsito, ao pagamento de R$ 19.931,36 (dezenove mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos) pelos danos causados, e R$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de lucros cessantes, deixando de deferir o pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 13% (treze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões, a apelante sustenta que (i) o autor não comprovou, em concreto, a perda de sua renda em decorrência do acidente de trânsito; (ii) o depoimento da testemunha Vanildo Falisberto não pode servir como meio de prova, por se tratar de pessoa com interesse na causa, sendo que a testemunha Rafael também não confirmou os lucros cessantes; e (iii) o caminhão do apelado foi integralmente consertado pela associação da qual integra, e, conforme termo de recebimento acostado dos autos, a única contraprestação por ele desembolsada foi de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 646/660.

Denota-se dos autos que, no dia 16/03/2020, no km 611,7 da BR-262, em Ibiá/MG, o caminhão da requerida (V1, placa OQD0907),
TRANSPORTADORA DAMI
Ã
O LTDA.
, colidiu frontalmente com o caminhão do requerente
FAINER LOPES LARRIEU
(V2, placa FAI6B19) ao invadir a pista contrária da pista, ocupando o acostamento e uma parte da via de rolamento.

De início, ressalto que
a apelante não impugnou, em seu recurso, a responsabilidade pelo acidente em si, mas, tão somente, a comprovação dos danos materiais e lucros cessantes decorrentes do evento
.

Segundo o autor, o acidente causou avarias em seu caminhão no valor de R$ 91.628,08 (noventa e um mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dos quais R$ 71.696,72 (setenta e um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos) foram custeados pela Associação dos Caminhoneiros de Venda Nova do Imigrante (ASVENI).

Afirma-se, ainda, na exordial, que, também em razão do acidente, o veículo ficou parado por aproximadamente 106 (cento e seis dias), pelo período de 16/03/2020 a 04/07/2020, o que lhe impediu de auferir lucros com caminhão, causando-lhe prejuízos no valor total de R$ 57.192,30 (cinquenta e sete mil, cento e noventa e dois reais e trinta centavos).

Não obstante, em sentença, o julgador, embora tenha considerado comprovado que restou frustrada legítima expectativa de lucro do apelado, arbitrou os lucros cessantes a partir da renda média mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por 110 (cento e dez) dias, o que totalizou no valor total de R$ 18.333,33 (dezoito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Em relação aos danos materiais, o juízo de origem entendeu estarem comprovados por meio dos documentos às fls. 46/59, condenando a apelante à obrigação de indenizar o apelado no valor de R$ 19.931,36 (dezenove mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, à fl. 44, consta Termo de Quitação no qual o apelado
FAINER LOPES LARRIEU

declarou ter recebido seu veículo de placa FAI6B19 reparado “
de todos os danos sofridos
” do acidente
ocorrido no dia 16/03/2020.

No referido termo, há a informação de que
a participação do apelado nos danos foi no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e não no valor de
R$ 19.931,36 (dezenove mil, novecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos),
como concluiu o magistrado em sentença
.

No entanto, em sede de réplica, foi juntado Termo de Associação, no qual consta que a cobertura, embora fosse integral, segundo tabela FIPE, para o “casco do veículo”, era apenas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a carroceria e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para os acessórios.

Ou seja, o referido termo de quitação trata da relação entre o apelado e a associação, de modo que
não há como excluir a responsabilidade da apelante pela condenação ao pagamento dos danos materiais decorrentes do sinistro
.

Apenas para que não reste dúvidas em relação a este ponto, saliento que, em ações envolvendo sinistro nas quais a seguradora compõe o polo passivo, o valor que ultrapassa aquele abrangido pela apólice deve ser suportado, naturalmente, pelo corréu, responsável pelo acidente.

Para ilustrar esse entendimento, colaciono abaixo ementa de julgado do. Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo que também tratava sobre acidente de trânsito:

AGRAVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE DO CONTRATO POR DANO MORAL. DEPÓSITO A ESSE TÍTULO DO VALOR ATUALIZADO PREVISTO NO CONTRATO. EXIGÊNCIA JUDICIAL DE CUMPRIMENTO, PELA SEGURADORA, DE TODO O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Ajuizada ação de reparação de danos pessoais e morais decorrentes de acidente de trânsito, houve denunciação da lide da seguradora formulada pelo réu. A condenação definitiva consubstanciou-se na responsabilidade da seguradora pelo pagamento dos danos pessoais e morais até o limite da apólice.
O valor que ultrapassá-la não pode ser atribuído à seguradora, conquanto fundamentada no título executivo formado, cabendo ao corréu a responsabilidade patrimonial por esse excedente
(TJSP, Agravo de Instrumento nº 0529775-57.2010.8.26.0000, 31
a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, j 15/03/2011, DJe 16/03/2011).

Em sentido semelhante já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO E DA SEGURADORA RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO SOMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE IMPROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na ação de reparação de danos a seguradora responde direta e solidariamente junto com o proprietário do veículo causador do acidente, devendo pagar indenização à vítima
nos limites contratados na apólice
. 2. O c. STJ entende que a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação na ação de conhecimento. (...) (TJES, Apelação Cível nº 0000615-11.2014.8.08.0063, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 06/06/2022, DJe 21/06/2022).

____________________

APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS - DENUNCIAÇÃO À LIDE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEGITIMIDADE DO PATRONO DA PARTE VENCEDORA - COBRANÇA EM FACE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA - OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA APÓLICE DO SEGURO. 1. Na qualidade de patrono da parte que se sagrou vencedora, é patente a legitimidade ativa ad causam do apelante para promover a cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que resolveu o mérito da demanda. 2. Tratando-se de denunciação à lide decorrente de contrato de seguro firmado entre o réu da ação de reparação de danos e a seguradora apelada, esta, por força do referido contrato, bem como da sentença que julgou procedente a denunciação (fls. 270-277), está obrigada a garantir o resultado da demanda principal, indenizando o denunciante pelos prejuízos suportados (CPC, art. 70, III), nos limites estabelecidos na apólice. 3.
O pagamento integral da indenização prevista na apólice de seguro desobriga a seguradora do pagamento das verbas excedentes
. 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na incial (CPC, art. 515, § 3º) (TJES, Apelação Cível nº 0918205-44.2009.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 09/11/2012, DJe 09/11/2012).

Portanto, uma vez que, durante a instrução processual, a apelante não comprovou concretamente a incorreção do valor indicado pelo apelado, valor este que foi demonstrado por meio de notas fiscais juntadas à exordial, não há como afastar as conclusões do julgador de origem a respeito do dano material.

Na realidade, restou precluso, em primeiro grau, o direito de produção de provas pela requerida, posto que, regularmente intimada, não as especificou (decisão de fls. 300/301). Assim, por inexistir qualquer infirmação, em concreto, das provas apresentadas pelo requerente, a r. sentença deve ser mantida incólume neste capítulo.

Quanto ao argumento de que o depoimento das testemunhas arroladas pelo apelado não poderiam ter sido levados em consideração, tenho-o como inócuo ao deslinde deste julgamento, posto que, em sentença, o magistrado nem sequer lançou mão de tais depoimentos para alcançar a conclusão de procedência do pedido autoral.

No que diz respeito aos lucros cessantes, verifico que as provas basearam-se em tabelas (tal como a de fl. 73) preenchidas à mão, pressuponho, pelo apelado – posto que estão sem indicação da autoria – na qual constam informações específicas como despesas em postos de gasolina, quilometragem, pedágios e comissão de motorista, no valor aproximado, em média, a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por viagem.

Ocorre que, em todas as tabelas, a maior parte do valor indicado refere-se à despesa com combustível e comissão de motorista contratado pelo apelado.

Veja-se que na tabela de fl. 95, por exemplo, de um total indicado em R$ 4.694,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais), o gasto com combustível foi de R$ 3.454,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais), e a comissão de motorista foi de R$ 1.462,00 (mil, quatrocentos e sessenta e dois reais).

Para dar lastro às tabelas, o apelado juntou recibos e notas fiscais relacionadas a serviços como troca de óleo do veículo, trocas de pneu, ferramentas,
insufilm
e gastos em postos de gasolina em meses anteriores ao do acidente.
Não há, seja nas tabelas, ou nos documentos que as acompanham, comprovante de qual seria o lucro efetivamente obtido pelo apelado
.

Entendo, neste aspecto, que os lucros cessantes não podem se basear em
despesas
tidas pela vítima em razão do exercício de sua atividade lucrativa.

Outro não é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e dos Egrégios Tribunais brasileiros em casos semelhantes, para quem
a condenação
ao pagamento de lucros cessantes
não deve levar em conta as despesas operacionais
, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ESPECIAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. LUCROS CESSANTES. CÁLCULO. LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA COM A DEDUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso concreto, o recurso especial foi suficientemente fundamentado e a análise da pretensão recursal de se reconhecer a errônea escolha do critério – entre aqueles apresentados no laudo pericial – para o cálculo dos lucros cessantes, não depende de reexame de provas. Portanto inaplicáveis as Súmulas n. 7/STJ e 284/STF.

2. "
A apuração dos lucros cessantes deve ser feita com a dedução de todas as despesas operacionais da empresa, inclusive tributos
" (REsp 1.110.417/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 7/4/2011, DJe 28/4/2011). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt 1.805.603/MT, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONSERTO PARCIAL DO VEÍCULO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - LUCROS CESSANTES DEVIDOS - CUSTOS OPERACIONAIS - ABATIMENTO. Se o autor não se desincumbe do seu ônus de comprovar que o reparo do seu veículo, envolvido em acidente, não foi adequado, improcede seu pedido de indenização por gastos com o conserto do bem. O envolvimento em acidente de trânsito sem vítimas e a existência de avarias no veículo não configuram danos morais, mas meros aborrecimentos, não passíveis de indenização. A impossibilidade de utilização do veículo fez com que o autor deixasse de auferir lucro decorrente da sua atividade como motorista de aplicativo, de modo que ele
faz jus aos lucros cessantes referentes ao período em que o veículo permaneceu inativo, abatendo-se gastos com os custos operacionais do bem, como despesas para sua manutenção e com combustível
(TJMG, Apelação cível nº 1.0000.21.227420-3/001, 13
a
Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 05/05/2022, DJe 06/05/2022).

____________________

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR E DOS RÉUS. LUCROS CESSANTES. OBJETO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, COM ABATIMENTO DOS CUSTOS OPERACIONAIS. DANO MORAL REDUZIDO.
Acidente de trânsito. Paralisação do veículo por 151 dias. Pretensão de reparação pelos valores que o detentor do bem deixou de auferir
. Sentença que condenou os demandados a repararem os danos morais suportados e os lucros cessantes.
Reforma do julgado de primeiro grau quanto aos lucros cessantes, que não se confundem com o faturamento, do valor da média mensal das notas fiscais trazidas aos autos, hão que ser subtraídas das contas as despesas com combustível e manutenções usuais do caminhão, sob pena de enriquecimento ilícito da vítima
. Inexatidão da declaração de isenção de IRPF que não aproveita aos réus - res inter alios acta. Danos morais. Cabimento. A conduta antijurídica do apelante causador do acidente acarretou para o autor a supressão de seu instrumento de trabalho. Transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Verba indenizatória deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia mais condizente com o dano sofrido. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS APRESENTADOS PELOS RÉUS APELANTES. PREJUIDICADO EM PARTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVIMENTO QUANTO AO RESTANTE (TJRJ, Apelação Cível nº 0002503-80.2014.8.19.0007, 21
a
Câmara Cível, Rel. Des. André Ribeiro, j. 11/10/2017, DJe 13/07/2017).

Portanto, à míngua de elementos concretos da renda efetivamente auferida pelo apelado – uma vez que
só foram efetivamente comprovadas as despesas
– não deve prevalecer a condenação da apelante nesse sentido.

Inclusive, é assente o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva do dano:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL. LUCROS CESSANTES. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 8.
Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do
Código Civil
(...) (STJ, REsp nº 1.655.090/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/04/2017, DJe 10/04/2017).

Desse modo, entendo que, não restando comprovado o lucro efetivamente auferido pelo apelado nos meses anteriores ao acidente, deve ser reformada a r. sentença para excluir a condenação da apelante ao pagamento de indenização pelos lucros cessantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Em razão do resultado do julgamento, efetivo a redistribuição dos ônus de sucumbência, no mesmo patamar fixado em sentença quanto aos honorários advocatícios, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, de modo que a condenação do autor tem como base de cálculo o valor atribuído à causa, e, a da requerida, o valor da condenação.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Com o relator